Tribunal: TJES
Processo: 0000294-58.2009.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000294-58.2009.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIA MIRANDA RANGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. INCOMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

3.
A conduta da apelante foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que adentrou ao caminhão roubado acompanhada do corréu, que se encontrava armado. Dessa forma, ressoa evidente que a sua atuação possibilitou a viabilidade da execução da conduta, não podendo ser tratada como de menor importância.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIA MIRANDA RANGEL
, em face da r. sentença de fls. 411/416, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua.

A denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“(...) no dia 25 de março de 2006, por vota das 22:00 horas, na rodovia BR-101, município de Atílio Vivacqua/ES, a denunciada acompanhada de Marcelo da Silva Rodrigues e outros dois elementos, renderam mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a vítima Leandro Henrique dos Santos, subtraindo para si ou para outrem o veículo caminhão ano/modelo 2003/2004, Modelo/Marca VW/23.220, Placa DJB-8388 – SP.

Consta que a ação dos elementos se deu nas imediações do trevo de acesso ao município de Presidente Kennedy, sendo que a denunciada e os demais agentes estavam em um veículo Volkswagen/GQL, de quatro portas, de cor branca, oportunidade em que um dos elementos, que estava no banco do carona daquele veículo, aponto a arma para a vítima, determinando que parasse o caminhão que por este era conduzido.

Infere-se que a vítima, Leandro Henrique dos Santos, temendo por sua vida estacionou o veículo caminhão ano/modelo:2003/2004 Modelo/Marca: VW123.220, Placa: DJB-8388 - SP, momento em que a denunciada acompanhada de dois agentes, sendo uma do sexo feminino e outra do masculino, estando este com a arma de fogo adentraram a cabine do caminhão obrigando Leandro Henrique dos Santos a dirigir e empreender fuga em direção a cidade de Presidente Kennedy/ES.

Ultrapassando a localidade de São Paulo em sentido a Presidente Kennedy, outro individuo ao parar o veículo às margens da rodovia assumiu a direção, sendo identificado pela vítima no termo de declaração às fls. 09 como Marcelo da Silva Rodrigues.

Em continuidade a fuga na referida rodovia, um dos agentes determinou que entrassem em uma rodovia de estrada de chão e que todos saíssem e fossem para o meio do pasto, restando apenas dois indivíduos na cabine do veículo roubado, sendo um destes a denunciada e o outro Marcelo da Silva Rodrigues que conduzia o caminhão.

Retornando a rodovia principal, o caminhão foi abordado pela Polícia Militar por estarem em atitude suspeita haja vista que o mesmo trafegava em local ermo, onde alguns veículos já foram abandonados por consequência do crime de roubo, sendo apreendido o caminhão devido a CNH do motorista ter categoria incompatível a necessária para condução do veículo. (...).

A vítima escapou do domínio dos assaltantes perto de São Salvador localidade de Presidente Kennedy, seguindo andando em uma estrada onde conseguiu auxílio de um morador da região para que enfim chagasse a delegacia de polícia na tarde do dia 26/03/2006 para relatar o roubo do veículo em que exercia seu labor, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 20. (...).

Cabe ressaltar que o indivíduo de nome MARCELO SILVA RODRIGUES, também integrante do crime, conforme certidão de óbito de fls. 178 do presente inquérito já se encontra falecido. Os demais integrantes não foram encontrados.”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, a recorrente foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em sede de razões recursais, a apelante pugnou (I) pela sua absolvição; (II) pela fixação da pena-base no mínimo legal; (III) pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena e, por consequência, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de que o acervo probatório colhido é insuficiente para condenar a ora recorrente, aduzindo que “no termo de declaração de fl. 294, a apelante afirma que a época dos fatos pegou carona com um caminhoneiro da cidade de Campos dos Goytacazes, onde residia sua família até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde na divisa entre os Estados do RJ/ES desceu e pegou carona com outro caminhoneiro até a referida cidade e, em um certo momento o caminhão onde eles se encontravam foram parados pela policia e todos foram levados até a delegacia.”

Além disso, afirma que ‘a apelante é a única sobrevivente dos réus até a presente data, fica bem claro que o
parquet
quer imputá-la um crime que a mesma não cometeu, somente para ‘punir’ um dos envolvidos nessa confusão toda.”

Sob este enfoque, adianto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas através boletim de ocorrência de fls. 12/13 e 25, do auto de apreensão nº 005/2006, à fl. 26 e de entrega do veículo nº 006/2006, à fl. 33, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

VÍTIMA – LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS (mídia de fls. 353)
:

“que confirma seu depoimento em sede policial de fls. 14/16; que após abastecer o caminhão por volta das 21h30min foi abordado por um homem que estava sentado no banco carona de um carro com um revólver e pediu para ele encostar; que um homem e uma mulher entraram no caminhão; que ao chegar em Presidente Kennedy foram abordados pela Polícia Militar e um dos agentes pressionou a arma em sua nuca; que implorou para não morrer; que os agentes o ameaçaram de morte; que um outro homem estava esperando eles na beira da estrada e este homem subiu no caminhão e assumiu o volante; que nesse momento os agentes o fizeram descer do caminhão.

TESTEMUNHA – SGT PM reserva - HEROTILDES RODRIGUES (fls. 11 e 387)
:

“(...) fizemos preventivo na estrada eque segue para São Salvador, onde foi localizado o caminhão que já estava voltando. Tendo em vista que naquela localidade já ocorreu abandono de caminhoneiro assaltado, achamos o fato suspeito. A abordarmos o veículo, constatamos que o condutor (letra s), conduzia um veículo que é de categoria incompatível com sua CNH (...). (perante a autoridade policial).

“que ratifica os termos do boletim de ocorrência de fls. 07/10; que o depoente não tem conhecimento acerca do assalto; que não conhece a acusada.” (em juízo).

INTERROGATÓRIO (fls. 380) – FLÁVIA MIRANDA RANGEL: ficou em silêncio em seu interrogatório
.

16. Conforme se verifica pelos trechos acima transcritos, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas em esfera policial, corroborado pela testemunha Herotildes em audiência, se encontram em total harmonia, não havendo qualquer dúvida de que seja a ré uma das agentes que praticou o crime de roubo descrito na denúncia. A autoria delitiva é incontroversa.

17. Desse modo, restou comprovado que a acusada Flávia, mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, subtraiu o caminhão VW/ 23.220- placa DJB-8388, pertence a vítima na forma narrada na exordial acusatória.”

E não é só. Inquirida em juízo, a vítima reafirmou que foi rendida por volta de 21h30min, por 4 (quatro) indivíduos, sendo 2 (dois) deles do sexo feminino, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo que os assaltantes restringiram sua liberdade até por volta das 10 horas do dia seguinte, quando estavam na zona rural do município de Presidente Kennedy/ES.

Além disso, o caminhão subtraído foi apreendido por policiais militares por volta das 23h10min do dia 25 de março de 2006, na Estrada São Salvador, zona rural do município de Presidente Kennedy/ES, em poder de Marcelo da Silva Rodrigues (falecido – fl. 183) e da recorrente Flávia Miranda Rangel, conforme consta no boletim de ocorrência de fls. 10/11, lavrado pelo policial militar Herotildes Rodrigues, que ratificou todo o teor do referido documento em juízo (fl. 388).

Assim, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “tais constatações fazem cair por terra a tese defensiva da apelante de que estava apenas de carona no veículo, sem saber que havia sido roubado (fl. 294), porque a abordagem policial ocorreu logo após a prática do crime, em uma estrada na zona rural do município de Presidente Kennedy/ES, exatamente onde a vítima e os demais comparsas da recorrente foram deixados.

Ademais, conforme esclarecido pelo policial militar, o trajeto onde ocorreu a abordagem vinha sendo utilizado por criminosos para transitar com caminhões roubados, o que se justifica por se tratar de uma via na zona rural, com movimento apenas das pessoas que moram e trabalham na região, onde a ação policial ocorre com menor intensidade e garantiria o êxito da empreitada criminosa.”

Nesse contexto, considerando que o depoimento da vítima restou corroborado por aquele prestado pelo policial militar que realizou a abordagem da recorrente e seu comparsa, bem como a apreensão do caminhão roubado (auto de apreensão de fl. 26), improcede o pleito absolutório.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada à recorrente, requer a defesa a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito ao fixar a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e multa, a partir da utilização, devidamente fundamentada, da fração de 1/7 (um sétimo) de majoração entre os intervalos máximo e mínimo do preceito secundário do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, qual seja, 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“a)
culpabilidade: é reprovável, pois a acusado roubou um veículo automotor, objeto de maior valor financeiro, com meios rigorosos de transferência através de documentos e interesse estatual no controle do bem, o que demonstra sua periculosidade. Não pode a acusada ser punida da mesma forma que um agente que rouba, por exemplo, um aparelho de telefone celular. Deste modo, a culpabilidade da ré extrapola a normalidade do tipo e deve ser valorada como circunstância negativa
; b) antecedentes: é tecnicamente primária, não podendo esta circunstância ser considerada em seu desfavor; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade do agente: não há elementos que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ele comum ao homem médio; e) motivos: são inerentes a espécie delitiva; f) circunstâncias: não há elementos capazes de influenciar a pena; g) consequências: são as próprias do tipo penal, de modo que não podem servir à exasperação da pena-base; h) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a conduta delituosa.”

Ou seja, foi reconhecida em desfavor da ora recorrente, apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, culpabilidade.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que o modus operandi empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Sob esta ótica, oportuno destacar o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu [...]” (HC 232.861/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).

Ademais, sabe-se que a pena-base deve ser aumentada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, assim, “mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu, não seria suficiente para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, uma vez que para isso, há necessidade de que todas as circunstâncias judiciais do réu sejam favoráveis” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 12111233214, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data da Publicação no Diário: 23/08/2012).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da existência de circunstância judicial negativa, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, razão pela qual o presente recurso, no particular, deve ser desprovido.

Em relação ao reconhecimento da causa genérica de diminuição de pena, insculpida no artigo 29, §1º, do Código Penal, relativa à participação de menor importância, melhor sorte não assiste à recorrente.

Isso porque, a conduta da apelante foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que adentrou ao caminhão roubado acompanhada do corréu, que se encontrava armado. Dessa forma, ressoa evidente que a sua atuação possibilitou a viabilidade da execução da conduta, não podendo ser tratada como de menor importância.

Sob tal perspectiva, “demonstrado nos autos que os acusados agiram conscientes de que contribuíram para a realização comum da empreitada criminosa, numa clara divisão de tarefas, atuando como verdadeiros coautores, impossível acolher o pleito absolutório, por ausência de dolo ou de realização de atos executórios, ou o pedido de aplicação da redução de pena consistente na participação de menor importância.” (TJMG; APCR 0164908-64.2014.8.13.0481; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 18/04/2023; DJEMG 26/04/2023).

Prosseguindo, pugna a defesa pelo decote das causas de aumento de pena, relativas ao concurso de agentes (inciso II) e à subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (inciso IV).

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, não foi reconhecida a majorante prevista no inciso IV, do §2º do artigo 157 do Código Penal, circunstância que enseja a total ausência de interesse recursal do recorrente nesse ponto específico.

Em relação à causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e por tudo que foi dito anteriormente, reputo inverossímil afastar tal majorante com base nos argumentos colacionados às razões recursais, em especial pelo fato da defesa sustentar mais uma vez, que a ré teria afirmado “não conhecer os caminhoneiros com o qual (sic) pegou carona e o Sr. Marcelo da Silva Rodrigues, o suposto autor do crime”, tese isolada e não comprovada ao longo da instrução criminal.

No tocante aos demais consectários legais, quais sejam, fixação de regime inicial mais brando de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a manutenção da r. sentença e por consequência lógica, tais pleitos não merecem ser providos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)